Tribunal: STF
Processo: RE 1504444
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Concurso Público. Limite de altura. Razoabilidade. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454/STF.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência do pedido.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar as cláusulas do edital do certame, a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279, 280 e 454/STF).



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo interno a que se nega provimento.